Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILP). REQUISITOS. DEPENDÊNCIA PARA OS CUIDADOS PESSOAIS. INSEGURANÇA ALIMENTAR. SEM REDE DE APOIO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu promova o abrigamento permanente de MARCOS ANTÔNIO DA PENHA em instituição de longa permanência para idosos na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica a suas expensas, sob pena de multa pelo descumprimento. Em seu recurso, a parte ré/recorrente aduz, precipuamente, que não há vaga disponível no sistema de abrigamento de pessoas idosas, sendo que o autor/recorrido se encontra no 32o lugar na lista de espera dentre 91 outros idosos, devendo ser respeitado o princípio da isonomia e legalidade. Argumenta ainda que o autor/recorrido não preenche os requisitos exigidos para internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Assevera que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito das decisões administrativas, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Assim, pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 68067481).
II. Questão em discussão
3. Sem preliminares. No mérito, analisar o preenchimento dos requisitos pelo autor/recorrido para abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idoso.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal, juntamente com o Estatuto do Idoso, preveem que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde à alimentação, à educação, lazer, promovendo convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão (art. 227, CF/88 c/c, art. 3o do Estatuto do Idoso).
5. Conforme relatório de ID 68066708, emitido pelo IGES-DF à Central Judicial do Idoso, foi apurado pela equipe do Serviço Social da Unidade de Pronto-Atendimento do Gama que o autor/recorrido, idoso com 63 anos, aufere auxílio governamental no valor de um salário-mínimo, que é insuficiente para manter sua sobrevivência, sendo precárias as condições de saúde, moradia, higiene, que, inclusive, o autor/recorrido encontra-se em situação de insegurança alimentar (fome).
6. Também consta do relatório ID 68066708 que o autor/recorrido sofreu agressões de pessoas desconhecidas, que ele tem medo de ser agredido novamente, que possui dificuldade na fala, que a ex-locatária do autor/recorrido era quem o auxiliava a levantar-se da cama e que ele nunca recebeu visita de familiares.
7. Junto a isso restou demonstrado nos autos que o idoso não possui rede familiar, pois não foi localizado nenhum dos possíveis filhos e nenhuma das ex-esposas do autor/recorrido, segundo o relatório de Diligências do MPDFT (ID 68066707).
8. Importante consignar que desde o ano de 2022 já havia sido iniciado o processo administrativo para a institucionalização do idoso, e que desde outubro de 2023 ele está de alta hospitalar, mas não tem para onde ir (ID 68067463).
9. Diante disso, observa-se que o autor/recorrido preenche os requisitos para ser abrigado em instituição de longa permanência, visto que não tem condições financeiras e familiares para dele cuidar, que ele possui grau de dependência de outras pessoas para sua sobrevivência.
10. Em que pese a argumentação do réu/recorrente de que não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões administrativas, não demonstrou efetivamente que o autor/recorrido não possa ser acolhido em alguma instituição de longa permanência, limitando-se a dizer que ele ocupa a 32a posição dentre 91 idosos. Ocorre que o autor/recorrido está ocupando vaga em leito hospitalar, pois, mesmo com alta das condições clínicas, não possui destino, não sendo razoável mantê-lo no ambiente hospitalar e ocupando leito que poderia ser destinado a outro paciente (ID 68067463).
11. Importante ressaltar que é dever do Poder Judiciário fazer valer as leis, a fim de garantir a proteção dos direitos constitucionais individuais, como a vida, a saúde e a integridade física, relacionados ao caso concreto. Nesse sentido, cito julgado do e. TJDFT: (Acórdão 1955705, 0715043-07.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.)
12. Dito isso e com apoio no parecer ministerial de ID 68067478, é dever do Estado promover o abrigamento do autor/recorrido em instituição de longa permanência para idoso (ILPI) seja ela pública, seja ela privada, a expensas do ente distrital.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.